Tribunal: TCU
Processo: 032.102/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Rodrigo Buganca (XXX.587.799-XX), sócio administrador da empresa Bugfarma Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. - ME / Farma Vida (06.966.647/0001-59), depois denominada R. Buganca-Farmácia Eireli / Farma Vida, hoje com situação cadastral baixada, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 1o/1/2012 a 30/4/2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Rodrigo Buganca (XXX.587.799-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável acima mencionado ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 96,41 12/03/2012 10.752,26 12/03/2012 97,91 27/03/2012 11.096,69 27/03/2012 108,53 27/04/2012 12.139,67 27/04/2012 63,30 13/06/2012 9.568,30 13/06/2012 41,33 14/06/2012 3.904,80 14/06/2012 56,40 26/07/2012 9.417,82 26/07/2012 41,33 27/07/2012 2.989,29 27/07/2012 44,70 23/08/2012 12.544,90 23/08/2012 31,15 24/08/2012 3.518,74 24/08/2012 27,90 10/09/2012 36,90 10/09/2012 13.866,30 10/09/2012 2.897,21 10/09/2012 27,60 11/10/2012 18.496,50 11/10/2012 48,26 15/10/2012 3.122,77 15/10/2012 12,00 09/11/2012 12.587,40 09/11/2012 13,95 20/11/2012 2.171,93 20/11/2012 25,20 18/12/2012 14.282,70 18/12/2012 10,18 19/12/2012 1.980,13 19/12/2012 25,20 30/12/2012 10,18 30/12/2012 15.640,80 30/12/2012 2.173,67 30/12/2012 10,18 19/02/2013 2.191,99 19/02/2013 9,60 07/03/2013 16.044,50 07/03/2013 4,80 14/03/2013 16.870,32 14/03/2013 20,36 15/03/2013 3.870,75 15/03/2013 4,80 19/04/2013 14.536,32 19/04/2013 20,36 29/04/2013 3.412,21 29/04/2013 40,00 31/05/2013 10,18 31/05/2013 10.996,14 31/05/2013 3.510,46 31/05/2013 2,40 04/06/2013 12.588,34 04/06/2013 991,69 05/06/2013 9.3. aplicar ao Sr. Rodrigo Buganca (XXX.587.799-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, este último, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.